Tribunal: TJES
Processo: 5002034-24.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002034-24.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANDERSON STEIN

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO APTO A COMPROVAR HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. IMPOSTO DE RENDA DE DECLARANTE DIVERSO DA PARTE RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A afirmação da pessoa física de hipossuficiência financeira goza de presunção relativa de veracidade, podendo, assim, ser infirmada pelo conjunto fático-probatório, hipótese em que deverá ser rejeitado o pedido de gratuidade de justiça.

2. O julgador de primeira instância procedeu de forma diligente ao intimar a parte interessada para apresentar documentos capazes de embasar a pretensão de concessão da justiça gratuita, antes de examinar efetivamente o pleito. Diante do descumprimento da determinação, tem-se por correta a decisão de indeferimento da benesse.

3. A declaração de imposto de renda acostada aos autos sequer é do recorrente, o que, por elementar, afasta a possibilidade de provimento do recurso.

4. Recurso de agravo interno conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo interno interposto por
ANDERSON STEIN
, no qual pretende a modificação da decisão unipessoal lançada no id 7451575, que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão que indeferiu a benesse da gratuidade de justiça.

Sustenta o agravante, essencialmente, que não dispõe de recursos para suportar o pagamento de custas processuais e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

P
ois bem, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da prolação do “decisum” monocrático objurgado
. Explico.

Com efeito, a Constituição Federal vincula o direito à justiça gratuita à insuficiência de recursos, nos termos do seu artigo 5º, inciso LXXIV,
in verbis
:

Art. 5º, LXXIV: o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

Ademais, o
caput
do artigo 98 do Código de Processo Civil (CPC) traz regra semelhante, a saber:

Art. 98: A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Em trato continuativo, o artigo 99 do Estatuto Adjetivo assim estipula:

Art. 99. O pedido de
gratuidade da justiça
pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4
o
A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [...]

No que se refere à gratuidade de justiça, para além das disposições legais previstas nos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil, merece registro a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), pacífica no sentido de que a “
afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais, pois ‘é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento
’ (AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017)”
(AgInt no REsp 1854007/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020).

No mesmo trilhar, tem-se o entendimento desta augusta Câmara Cível:

AGRAVO INTERNO Na apelação cível. PEDIDO DE CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PRELIMINARMENTE ao AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1) Dispõe § 7º do art. 99 do CPC que: Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. 2) O caput do art. 98 do CPC esclarece quem poderá gozar do referido benefício, estabelecendo que: A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 3) Registre-se, ainda, que, consoante o art. 99 do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida [¿] por pessoa natural (§ 3º). Sem embargo, o juiz poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (§ 2º). 4) Destarte, a afirmação da pessoa física de que não possui recursos suficientes para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios goza de presunção relativa de veracidade, podendo, assim, ser infirmada pelo conjunto fático-probatório, hipótese em que deverá ser rejeitado o pedido de assistência judiciária gratuita. Recurso desprovido. (TJ-ES - AGT: 00023924220198080035, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 18/06/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/07/2019)

Nesse contexto, é correto afirmar que a gratuidade de justiça não pode se tornar regra, quando a lei lhe confere tratamento de exceção. Deferir a gratuidade ilimitadamente pode levar ao inconveniente de se deferir o benefício a quem dele não necessita, gerando escassez de recursos para os verdadeiramente necessitados. Não é, então, o pedido ou a simples declaração de hipossuficiência que assegura as isenções legais, mas o fato objetivo de não se poder assumir as custas.

Dito isso, como forma de melhor elucidar a controvérsia, reputo relevante destacar que o magistrado de origem, antes de proceder o indeferimento da gratuidade da justiça, manifestou-se no seguinte sentido (ID 19074307):

Cuida-se de ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada por Anderson Stein contra Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes S.A.

Embora o autor tenha formulado pedido para concessão da antecipação dos efeitos da tutela final, a fim de que seu nome não seja inscrito nos cadastros de proteção ao crédito, bem como para que o bem dado em garantia para cumprimento do contrato permaneça sob sua posse, depreende-se que também foi pleiteado o benefício da assistência judiciária gratuita.

Entretanto, entendo,
em princípio, que a alegação de hipossuficiência confronta com algumas características apresentadas, mormente porque o autor reside em endereço nobre desta capital, além da discussão dos presentes atos envolver veículo de considerável valor (Audi Q3)
.

Antes de indeferir o pedido, contudo, convém facultar ao interessado o direito de provar a impossibilidade de arcar, sem o seu próprio prejuízo ou de sua família, com as custas e despesas do processo.

Assim,
para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a parte requerente deverá, em 15 (quinze) dias, apresentar, sob pena de indeferimento do benefício
:

a) cópia das últimas folhas da carteira do trabalho, ou comprovante de renda mensal, e de eventual cônjuge;

b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, e de eventual cônjuge, dos últimos três meses;

c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses;

d) inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (Cadastro Único), estabelecido pelo Decreto n.º 6.135, de 26 de junho de 2007, se existente;

e) cópia das 3 últimas Declarações de Imposto de Renda.

No mesmo prazo, poderá o autor providenciar o recolhimento das custas.

Tudo cumprido, volvam os autos conclusos.

Como se depreende, o julgador de primeira instância procedeu de forma diligente ao intimar a parte interessada para apresentar documentos capazes de embasar a pretensão de concessão da justiça gratuita, antes de examinar efetivamente o pleito.

Ato contínuo, diante do descumprimento das mencionadas determinações, o magistrado indeferiu a benesse, sendo relevante destacar os principais excertos da mencionada decisão (ID 36212401):

[...] No caso dos autos, verifico que por meio de petição inicial, o autor pleiteou a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Em decisão de id. 19074307, este juízo determinou que o requerente comprovasse os requisitos para apreciação do pedido.

Entretanto, ao se manifestar, a parte autora em petitório de id. 24878928, em sua capitulação, referiu-se a um processo com numeração distinta do presente feito.

Além disso, o autor ao citar a decisão proferida por este juízo, “colou” um texto que não condiz com o conteúdo da referida decisão de id. 19074307
.

Dessa forma,
o requerente apresentou apenas um extrato bancário e afirmou que demais comprobatórios, como contracheques, CTPS, entre outros, foram juntados desde a inicial. Porém, em contrapartida, observa-se que, os documentos solicitados para examinar a real capacidade econômica da parte não foram apresentados
.

Nesse sentido,
apesar de intimado para comprovar os requisitos para a concessão do benefício da gratuidade, o autor não foi capaz de demonstrar eventual situação de hipossuficiência financeira
.

Desta feita INDEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita, nos termos da fundamentação. [...]

Assim, verifica-se que a parte interessada não cumpriu a determinação judicial, o que, conforme entendimento jurisprudencial, já serve como elemento para fragilizar a pretensão. Senão, vejamos:

[...]
Documentação requerida para fins de comprovação de que faz jus à gratuidade não apresentada mesmo após intimação do autor. Decisão acertada. Recurso desprovido.
(TJSP; AI 2209209-72.2023.8.26.0000; Ac. 17055762; Miguelópolis; Sexta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Marcia Monassi; Julg. 16/08/2023; DJESP 24/08/2023; Pág. 2001)

[...] 7 -
Importante salientar que, em que pese a agravante ter justificado a sua inércia aduzindo que não teve tempo hábil para juntar aos autos a documentação determinada, também não o fez perante essa superior instância
, limitando-se a colacionar os documentos extraídos diretamente da ação originária. 8 -
Inviável, portanto, a concessão da Assistência Judiciária Gratuita à parte agravante que não comprovar efetivamente a situação financeira deficitária que de fato a impossibilite de pagar as despesas do processo. Não basta mera alegação da falta de condições de suportar as custas do processo, sendo necessário que faça prova inequívoca acerca de impossibilidade de arcar com tais despesas
. 9 - Recurso de agravo de instrumento conhecido e improvido. (TJCE; AI 0638256-86.2021.8.06.0000; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Evandro Nogueira Lima Filho; Julg. 19/07/2022; DJCE 22/07/2022; Pág. 173)

Compulsando os autos, verifico que
consta como documento comprovatório da condição de miserabilidade do recorrente apenas uma declaração de imposto de renda, todavia, esta diz respeito a um terceiro, chamado KEVIN LEAL STEINS (ID 7335653
). Isto é,
a declaração de imposto de renda acostada aos autos sequer é do recorrente, ANDERSON STEIN, o que, por elementar, afasta a possibilidade de provimento do recurso
.

Em verdade, o exame atento do agravo de instrumento evidencia que as razões recursais não se relacionam diretamente com o caso concreto, notadamente quando faz referência inclusive aos requisitos necessários à concessão da gratuidade de justiça em favor de pessoa jurídica. A esse respeito, vejamos o seguinte trecho (ID 7046558):

[...]
Com relação à Gratuidade de Justiça às Pessoas Jurídicas, o Código de processo Cível de 2015, estabelece este direito de forma taxativa no caput de seu artigo 98, legitimando as Pessoas Jurídicas, com ou sem fins lucrativos, que demonstrarem sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, entendimento o ratificado pelo STJ em enunciado sumular nº 481
.

Pela leitura do parágrafo anterior é de suma importância destacar que
a legislação processual cível não proíbe a concessão da gratuidade de justiça a pessoas jurídicas, desde que demonstrado nos autos sua impossibilidade de recolhimento de custas e das despesas do processo
.

Nesse diapasão, entendo que a parte agravante não logrou êxito em comprovar em sede recursal a necessidade de reforma da decisão guerreada. [...]

Em suma, tendo em vista que o recurso não dialoga diretamente com o caso concreto, bem como pelo fato de ter havido descumprimento da ordem judicial de juntada de documentos, associado ainda à circunstância de o imposto de renda acostado aos autos sequer ter como declarante a parte recorrente, não é possível atender à pretensão autoral.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo
interno interposto por
ANDERSON STEIN
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão monocrática impugnada
, que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão que indeferiu a benesse da gratuidade de justiça.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 20/05/2024 às 12:10:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51248920052024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.